Tribunal: STF
Processo: MS 30522
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Aposentadoria. Proventos decorrentes de plano econômico. Absorção da parcela pela reestruturação da carreira. Servidor inativo do Poder Executivo. Razões recursais sustentadas em norma legal que não possui o condão de alterar a conclusão do julgado. Inovação recursal incabível. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    1. A norma legal invocada pelo agravante, em suas razões recursais (Lei nº 9.421/96 – já revogada - referente ao Poder Judiciário), dissocia-se do contexto dos autos, em que a impetração se dá por servidor inativo do Executivo, revelando-se, pois, incapaz de alterar a conclusão do julgado.



    2. A Suprema Corte possui larga jurisprudência no sentido de ser incabível a inovação recursal em sede de agravo interno.



    3. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento. .